Tribunal: TJBA
Processo: 0000498-19.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000498-19.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CRISTOVÃO BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA MODALIDADE TENTADA
. RECORRENTE PRONUNCIADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.

PALAVRA DA VÍTIMA E
PROVA TESTEMUNHAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA LESÃO CORPORAL LEVE
. INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
SENTENÇA
FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S.
IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.

SOBERANIA DO JÚRI.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –

Trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
CRISTÓVÃO BARBOSA SANTOS
,
por meio de seu advogado Albert Kevin Andrade Santos
(
OAB/BA 69.239
),
em irresignação
a
decisão proferida pelo Juízo
de Direito da
Vara Criminal
da Comarca de Jeremoabo/BA
, que
o pronunciou
como incurso

nas penas do art. 121,
§
2º, incisos
I
I
(por motivo
fútil
) e IV (mediante dissimulação ou outro recurso que tornou impossível
a defesa
), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima
Adriano Costa França
,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –

Inconformado, o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando

pela

reforma da decisão para:
a)

absolver sumariamente o Acusado, uma vez que este teria agido em legitima defesa;
b)
impronunciá-lo

ante a alegação da ausência dos indícios de autoria delitiva, com arrimo nos vetores contidos do art. 414, do CPP;

c
)
desclassificar
a conduta para lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
;
e, subsidiariamente,

d
)
exclu
ir
das qualificadoras, aduzindo que estas não ficaram demonstradas nos autos.

III –

C
onforme se extrai da exordial acusatória,
em

05/05/2018, por volta das 21h30min, no povoado Sítio Alagoinhas, zona rural de Jeremoabo/BA, o denunciado, mediante vontade livre e consciente, utilizando-se de uma arma branca “tipo peixeira”, desferiu golpe na região da barriga da vítima Adriano, o qual foi socorrido, levado ao Hospital Geral de Jeremoabo e por conseguinte, transferido ao Hospital de Paulo Afonso em razão da gravidade da lesão.

IV –
Não merece acolhida a pretensão do Recorrente,
tendo em vista que
o
Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva – comprovada através do
Laudo de Lesões Corporais
,

assim como os
indícios suficientes de autoria,
com base
nas declarações da vítima e
nos depoimentos
prestados pelas
testemunhas
em
sede inquisitorial e em
Juízo.

V –
E
stão presentes,
no atual momento processual,
os
indícios
suficientes de autoria e
a
prova da
materialidade,
aptos
a

levar o caso ao crivo dos jurados.
In casu
,

as declarações da vítima e
o
s depoimentos das testemunhas
ouvidas
em
J
uízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam,
prima facie
, a responsabilidade penal do
R
ecorrente
como sendo
o autor
do
homicídio qualificad
o,
na modalidade tentada,
em
desfavor
de
Adriano Costa França
.

VI
–
Portanto,
diversamente
do que
assevera
o Recorrente, não merece acolhida o pleito de
absolvição sumária, nos
termos
do art. 415 do CPP,
tampouco desclassificação da conduta para lesão corporal simples, notadamente em razão da comprovação da materialidade d
a tentativa de
crime doloso contra a vida,
tendo o ofendido ficado “
duas semanas internado, passando por cirurgia e ficou seis meses sem trabalhar
”
,
em decorrência da lesão que o vitimou,

e dos indícios suficientes d
a
autoria
delitiva
que constam nos autos.

VII
–
Outrossim,
não restou manifestamente comprovada a tese de legitima defesa, tendo em vista que
todas as testemunhas ouvidas em Juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
asseveraram que não viram a vítima atacar o ora Recorrente.

VIII –
D
o
mesmo modo
, não há
elementos nos autos
que justifique
m
a despronúncia
ou o afastamento das qualificadoras.
Nes
t
e sentido, percebe-se que o
motivo fútil do crime
restou
evidenciado pela informação de que o
delito
teria decorrido

de ciúmes,
pois a vítima supostamente
“passou a mão na parte íntima”
da esposa do Recorrente.
Por sua vez,
a
impossibilidade de defesa da vítima é extraída da
surpresa
com que
teria sido

atacada com o golpe de faca, esta
ndo o ofendido alcoolizado
em uma festa
de família
,
e
sem
ter praticado
qualquer discussão
pretérita
com o
R
ecorrente
.

IX –
Como não se ignora,
o afastamento da circunstância qualificadora somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida, haja
vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
Logo,
o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da
s
qualificadora
s

previstas
nos incisos II e IV, §2º do
art. 121,
c/c art.14, II
do C
ódigo
P
enal
cabe ao Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes.

X –
Importante consignar
,
ainda,

que
em que pesem os argumentos
suscitados pelo
Recorrente,
a prova da materialidade e
o
s indícios
suficientes
de autoria se mostram presentes neste momento processual, de modo que o
exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias
que suscita em seu recurso
cabe ao
s Jurados.

X
I
–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
Recorrente
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

XII

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

X
III

–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo-
se
inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
0000498-19.2018.8.05.0142
, em que figuram, como Recorrente, o
CRISTOVÃO BARBOSA SANTOS
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de março de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10